Tribunal: TJDFT
Processo: 0721480-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COPARTICIPAÇÃO INADIMPLIDA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS CÁLCULOS. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese dos autos é de cobrança de valores relativos à coparticipação de beneficiário de plano de saúde, o que constitui dívida líquida e certa fundada em instrumento particular, motivo pelo qual incide o prazo do art. 206, § 5o, I, do CC/02 e se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão de pagamento de parcelas vencidas há mais de 5 (cinco) anos.
2. O marco inicial para a fluência do prazo prescricional corresponde ao momento em que houve a efetiva lesão do direito tutelado, com o surgimento da pretensão de ajuizamento de ação (princípio da actio nata), que ocorreu na data em que foram concluídos os cálculos dos valores devidos, quando a Apelante tomou ciência do montante do seu crédito.
3. Entretanto, no presente caso, o prazo prescricional teve início na data em que a devedora foi intimada para pagar o débito, conforme consta no instrumento de protesto juntado, que constitui causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, III, do CC/02.
4. Se a Recorrente não exerce o direito de cobrança no prazo estipulado de 5 (cinco) anos, não há como afastar a prescrição da pretensão autoral.
5. Apelação conhecida e não provida.